Tribunal: TJMT
Processo: 1005794-27.2019.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005794-27.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEO BACALTCHUK - CPF: 301.844.100-10 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA

-SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DESISTÊNCIA RECURSAL - ART. 998 DO CPC – HOMOLOGAÇÃO – RECURSO PREJUDICADO.

1. “Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, a parte recorrente pode, a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido, desistir do recurso interposto”. (N.U 0006411-12.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

LEO BACALTCHUK

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
LEO BACALTCHUK
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste, M.M. Juiz Fabrício Sávio da Veiga Carlota, que, nos autos da Ação Anulatória n. 1005794-27.2019.8.11.0037 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pleito inicial.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte apelante que o auto de infração é nulo em relação a sua pessoa por falta de tipificação legal e que não emitiu nenhuma nota fiscal na referida notificação, não podendo ser imposta a penalidade de 50% da operação para ele, por inexistir solidariedade no caso.

Afirma que para o caso específico de solidariedade atribuída pelo fisco, o ônus da prova é de quem alega e se não há comprovação nos autos acerca da participação da apelante na fraude atribuída à empresa MOISES CUMAPE DOS SANTOS ME
,
deve prevalecer a presunção de boa-fé do contribuinte.

Argumenta que o fisco deixou “
individualizar as condutas que ensejaram a aplicação das penalidades, esclarecendo as ações cabíveis a cada um, não bastando apenas a presunção de benefício direto ou indireto para justificar a aplicação do artigo 124 do CTN e, assim, impor a terceiros a responsabilidade pela obrigação tributária suscitada pelo Fisco
”.

Salienta que há erro na penalidade aplicada, pois deveria ser aplicada a previsão do art. 47E, inciso V, alínea “q” da Lei Estadual n. 7.098/98, em virtude de erro na escrituração.

Aponta que a parte apelante não poderia deixar de escriturar as notas fiscais eletrônicas, eis que emitidas por empresa regular e os referidos documentos foram autorizados pelo fisco.

Defende que a multa aplicada possui caráter confiscatório, em inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para anular o auto de infração 51731003462019178, no valor de R$ 215.403,19 (duzentos e quinze mil quatrocentos e três reais e dezenove centavos).

Contrarrazões no id. 90115484.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção no feito – id. 123835970.

Em id. 90551982, foi certificado que não houve o pagamento do preparo.

Ato seguinte, a parte apelante requereu a perda do objeto – id. 198598183.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de apelação cível interposta por
LEO BACALTCHUK
contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Primavera do Leste nos autos da Ação Anulatória n. 1005794-27.2019.8.11.0037 ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o pleito inicial.

No caso, após a intimação para o recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte apelante requereu a perda do objeto.

Ora, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso, até o momento imediatamente anterior ao julgamento deste, inclusive deduzida oralmente na sessão de julgamento.

Nesse sentido, é o que dispõe o art. 998 do Código de Processo Civil:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO RECORRENTE - DESISTÊNCIA RECURSAL - ART. 998 DO CPC - POSSIBILIDADE QUE INDEPENDE DE ANUÊNCIA DO APELADO.

1. Nos termos do que dispõe o art. 998 do CPC, a parte recorrente pode, a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido, desistir do recurso interposto.

2. Conforme definido no julgamento do EAResp n.º 762.075/MT, a desistência recursal não implica em majoração de honorários, já que esta depende da presença conjunta dos seguintes requisitos: a) publicação da decisão recorrida em momento posterior a vigência do CPC/15; b) o não conhecimento ou o não provimento do recurso interposto; e c) condenação em honorários desde a origem no feito em que o recurso foi interposto.

3. Desistência homologada. Recurso de Apelação prejudicado.

(N.U 0006411-12.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

De outro lado, cumpre ressaltar que não há como acolher a pretensão de perda do objeto e consequente desistência da ação, uma vez que já houve a prolatação de sentença, por se tratar de vedação prevista no art. 485, § 5º, do CPC.

Assim, em razão do pedido de desistência do presente recurso, de rigor a homologação do requerimento formulado pela parte.

Ante o exposto,
homologo o pedido de desistência recursal formulado pela parte apelante, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com fulcro no artigo 998 do Diploma Processual Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste Tribunal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024